Tribunal: TJMT
Processo: 1009979-88.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009979-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA - CPF: 375.244.450-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI - CPF: 576.349.040-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI - CPF: 576.349.040-15 (PACIENTE), MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA - CPF: 375.244.450-91 (ADVOGADO), MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA - CPF: 375.244.450-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), B. C. W. (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009979-88.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CÁRCERE CAUTELAR – SEGREGAÇÃO PRESERVADA – ILEGALIDADE DA CONDENAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM FALTA DE PROVAS – QUESTÃO QUE DEVE SER ENFRENTADA NO APELO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS – INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS – ESTUDO PSICOSSOCIAL DOS ENVOLVIDOS – NÃO OBRIGATORIEDADE DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há direito de recorrer em liberdade quando persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, e o réu permaneceu segregado no curso da instrução processual.

Questões atinentes à falta de provas devem ser analisadas no recurso de apelação, onde a defesa certamente dispõe de ampla cognição que permite o exame aprofundado do caso.

“Ao Magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte
” (STJ. RHC 117.667/SP).

No crime de estupro de vulnerável, a avaliação psicológica dos envolvidos não é obrigatória, notadamente quando os fatos restarem demonstrados por outros meio de provas produzidos na instrução processual.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009979-88.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Carlos Warpechowski
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Primavera do Leste, em decorrência de
condenação
proveniente da ação penal n. 7733-64.2016.811.0037 – Código 174614.

Em suas razões, sustenta que: 1) tem direito de recorrer em liberdade; 2) a condenação não transitou em julgado, o que entende afrontar o entendimento do Supremo Tribunal Federal; 3) a decisão não fundamentou a necessidade do cárcere; 4) é primário, tem bons antecedentes, e “
necessita trabalhar para sustentar as filhas menores de idade
” (sic); 5) “
nos autos da ação penal não existe prova da materialidade dos fatos. Todas as provas requeridas pela defesa foram negadas no curso da ação penal pelo magistrado para a realização, causado verdadeiro cerceamento de defesa, com exceção da oitiva de testemunhas. Sabe muito bem Vossa Excelência que em casos do delito acusatório as testemunhas não possuem muita força, porque a acusação é no âmbito familiar
” (sic); 6) “
estamos em sede pandemia pela doença causada pelo vírus COVID-19, com decreto estadual e nacional na soltura de presos que não causam perigo à sociedade, razão pelo qual também invoca mais esta razão
” (sic) (Id. 41793979).

A liminar foi indeferida (Id. 41901979), e a autoridade coatora prestou as informações pertentes (Id. 42905463).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 45522458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009979-88.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal (estupro de vulnerável cometido contra filha).

Apesar do que alega a impetrante, não há ilegalidade na
manutenção do cárcere cautelar.

No curso da ação penal, em sucessivos
habeas corpus
– como, por exemplo, o de n. 1016215-90
.2019, n. 1018700-63.2019.8.11.0000, e n. 1016661-93.2019.8.11.0000 – esta Câmara assentou a legalidade da segregação cautelar imposta ao paciente.

Aliás, a medida foi preservada na sentença porque persistiam os motivos ensejadores do cárcere preventivo, como destaca este trecho da decisão:

Outrossim, o réu deverá aguardar preso o trânsito em julgado da sentença, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão preventiva, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, que foi cometido contra vítima de tenra idade, bem como pelo fato do acusado ter aguardado preso sua instrução processual (CPP, art. 387, parágrafo único).

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois além de se revestir de alta gravidade, foi cometido contra criança, havendo necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica daquela (CPP, arts. 282, II e 313, III
) (Id.
41793981).

Nessas condições não há se falar em direito de recorrer em liberdade. Confira-se:

[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
[...] (STJ, HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Não é demais destacar que a prisão preventiva mantida na sentença não se confunde com a execução provisória de pena, de modo que não tem pertinência a alegação de que, no ponto, a sentença contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Tampouco há ilegalidade fragrante que deve ser corrigida por meio deste
writ
.

Consoante tenho reiteradamente afirmado, em sede de
habeas corpus
, descabe avaliar a alegação de que o paciente não cometeu o crime, pois, como se sabe, é inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] A tese de que não há prova suficiente de autoria em relação ao paciente consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 554.760/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

[...] A afirmação de negativa de autoria, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal. [...]
(STJ, HC 555.372/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Não se pode olvidar que contra o paciente há sentença condenatória. Assim, eventual discussão quanto à carência de provas deve ser reservada para o apelo que, segundo informações do sistema de acompanhamento processual,
foi protocolado em 1-6-2020
.

O cerceamento do direito de defesa alerdado – decorrente de indeferimento de provas –, tampouco foi demonstrado de plano.

No ponto, a sentença consignou:

Pugna a defesa pela declaração de nulidade dos atos processuais em razão do indeferimento dos pedidos de revogação da prisão cautelar, o indeferimento das perguntas formuladas pela defesa durante a instrução processual, indeferimento de pedidos para realização de provas, encerramento da instrução processual sem realização do estudo psicológico da vítima e, nulidade na forma da oitiva da vítima sem observância do procedimento do “depoimento sem dano”.

Além disso, alega que houve o cerceamento do direito de defesa do réu com o indeferimento das diligências requeridas pela defesa em busca da verdade real.

Sobre as nulidades suscitadas pela defesa, consigno que não há motivos relevantes para conhecê-las. A uma, as decisões de indeferimento dos quatro pedidos de revogação da prisão analisados foram fundamentadas justificando a necessidade da manutenção da prisão do acusado. A duas, nos cinco habeas corpus impetrados pela defesa em nenhum deles obteve êxito na soltura do denunciado (fls. 103; 166; 171; 226 e 265-verso).

Sobre o indeferimento das perguntas formuladas pela defesa durante a instrução processual, consigno que as indagações
impertinentes ao caso, tais como: relacionadas à vida conjugal do casal, alienação parental, etc não são relevantes para o deslinde da causa que, na hipótese, apura a conduta criminal imputada ao acusado
.

No caso, considero que não foi requerido pela defesa o registro em ata de audiência do inconformismo com os questionamentos indeferidos nem tampouco a transcrição das perguntas indeferidas, portanto, ocorreu a preclusão.

Ademais, o indeferimento da produção de outras provas foi justificado pela existência de outros elementos probatórios existentes nos autos capaz de suprir a diligência requerida e, por fim, quanto à alegação de nulidade na forma da oitiva da vítima sem observância do procedimento do “depoimento sem dano”, no julgamento do Habeas Corpus n. 1019703-53.2019.811.0000 o Desembargador relator consignou que:

(...) A ata de audiência que instruiu os autos (...) registra que foi nomeada uma agenda da infância para acompanhar a oitiva das menores. (...) Embora seja recomendado o depoimento especial da vítima menor de idade, a inobservância da formalidade, por si só, não resulta em nulidade, notadamente quando não está demonstrado o prejuízo que o procedimento ocasionou. Ademais, a oitiva da menor foi acompanhada pelo advogado de defesa, que exerceu pleno contraditório, inclusive ao final requereu provas complementares que entendeu pertinentes (...) (fls. 291/293).

Com estas considerações, refuto as questões de nulidade suscitadas pela defesa
(Id.
41793981).

Não obstante os argumentos invocados, a defesa não demonstrou os prejuízos decorrentes do indeferimento. De fato, se limitou a sustentar que foi prejudicada, sem indicar em que consiste o dano.

No Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que “
ao Magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte
” (STJ. RHC 117.667/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).

Além disso, é imperativo ressaltar que, no crime de estupro de vulnerável, a avaliação psicológica dos envolvidos não é obrigatória, notadamente quando os fatos restarem demonstrados por outros meio de provas produzidos na instrução processual. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, DE SUA GENITORA E DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. VÍTIMA E GENITORA QUE OPTARAM PELO DEPOIMENTO PERANTE O JUÍZO, DISPENSANDO OITIVA ESPECIAL, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 33/CNJ. AUSÊNCIA DE OITIVA DO PACIENTE PERANTE A PSICÓLOGA DESIGNADA PELO JUÍZO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

[...]

4. Na hipótese, nenhum benefício à defesa adviria da realização de entrevista do paciente com a psicóloga designada pelo Juízo, haja vista que, como ressaltado pela profissional, "a entrevista [teria o objetivo] de ouvi-lo a respeito do suposto ocorrido e não uma função psicodiagnóstica", de maneira que, consoante consignou o Tribunal de origem, nada mais poderia ser obtido além do que se obteve com a instrução, notadamente o interrogatório do paciente e a "longa e detalhada prova oral defensiva".

5. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, o que não ocorreu na espécie. [...]
(STJ, HC 422.635/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

Embora a impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivação para a liberdade provisória pretendida, não identifico elementos que autorizem o tratamento diferenciado do paciente.

Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020